Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-69.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Improcedência. 1. Insurgência sob alegação de que a autora não reconhece a dívida imputada em seu nome junto ao SERASA. 2. Comprovação da existência e validade do débito questionado pela autora. 3. Exercício regular de seu direito. 4. Inserção do nome da autora no cadastro de

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Improcedência. 1. Insurgência sob alegação de que a autora não reconhece a dívida imputada em seu nome junto ao SERASA. 2. Comprovação da existência e validade do débito questionado pela autora. 3. Exercício regular de seu direito. 4. Inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes devida. 5. Dano moral não caracterizado. 6. Sentença mantida. 7. Majoração da verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC/15. 8. Recurso não provido.